Tribunal: TJMT
Processo: 1054746-25.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÂO PESSOAL – VIOLAÇÂO DO §1o DO ART. 485 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Extingue-se o feito, sem julgamento do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, se, depois de regularmente intimado o advogado através do órgão oficial e constatado o cumprimento da exigência do§ 1o do mesmo artigo, qual seja: a intimação pessoal da parte para que supra a falta, em cinco dias.
Vistos etc.
Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO J. SAFRA S.A, contra a sentença proferida na Ação Monitoria, no 1054746-25.2019.8.11.0041, movida em desfavor de WANDERSON CORREA BERTOLINO, perante a 3a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, que extinguiu o processo, nos termos dos artigos 485, III do CPC, conforme transcrição abaixo:
“Vistos etc.
A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo.
Assim sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.
Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.
Publique-se. Registre-se. Intime-se”.
Irresignado, o BANCO J. SAFRA S.A apresentou Recurso de Apelação (id. 61205010), aduziu que; (i) que a extinção da causa por abandono exige a intimação pessoal do banco Apelante; (ii) que tal requisito não foi preenchido; e (iii) requer a reforma da sentença para continuação da ação.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Relato necessário.
O art. 932, V, do CPC, permite que o relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dê provimento ao recurso se a decisão recorrida contrariar “a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
Referida observação se faz oportuna porque o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre extinção do processo por abandono, viabilizando o julgamento monocrático com supedâneo na Súmula no 568 e jurisprudência dominante:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. PARA A EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA, É NECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos." (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016).
Ainda:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. PARA A EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA, É NECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos." (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016).
Da mesma forma, colaciono entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA - FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - ARTIGO 485, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA CASSADA – APELO PROVIDO. 1. Para caracterizar o abandono da causa, imprescindível é a intimação pessoal da parte para dar andamento, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme estabelece o artigo 485, § 1o, do atual Código de Processo Civil. 2. Apelo provido." (TJMT - Ap 88160/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 20/03/2019)
Assim, cabia ao juízo de piso, antes de extinção o feito, determinar a intimação pessoal da parte apelante, em atendimento ao prescrito no § 1o, do art. 485, do CPC, conduta essa que não foi adotada e que impõe, neste instante, a reforma da sentença recorrida.
Com esses fundamentos, em decisão monocrática e nos termos do art. 932, V, do CPC c/c a Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO do Recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, desconstituir a sentença recorrida, e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações de estilo para baixa dos autos.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =